Tribunal: TJES
Processo: 0007162-06.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007162-06.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMAR DE ROURE MOULIN e outros

APELADO: GERALDINA RONNI PAMPOLINI

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº
0007162-06.2013.8.08.0030

APELANTES:
ADMAR DE ROURE MOULIN e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:
GERALDINA RONNI PAMPOLINI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL. INDEFERIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR VALORES INDENIZATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização ajuizada por LUCIANO MARÇAL DUQUE DE CAXIAS – posteriormente substituído por sua esposa e sucessora GERALDINA RONNI PAMPOLINI – em face de ADMAR DE ROURE MOULIN e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 18/09/2012, que resultou em graves lesões corporais e redução da capacidade funcional do autor. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente e nos limites do contrato para a seguradora, ao pagamento de danos morais (R$ 25.000,00), danos estéticos (R$ 20.000,00) e pensão mensal (25% do salário mínimo). Apelações foram interpostas por ambos os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo recursal impede o conhecimento do recurso interposto por ADMAR DE ROURE MOULIN; (ii) avaliar se são devidos pensionamento mensal e indenizações por danos morais e estéticos, considerando a incapacidade parcial e a manutenção dos vencimentos do autor; (iii) verificar se a responsabilidade da seguradora deve observar os limites da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de ADMAR DE ROURE MOULIN não pode ser conhecido, pois, apesar de intimado, o apelante deixou de comprovar o deferimento da justiça gratuita ou de efetuar o recolhimento do preparo, descumprindo o art. 1007, §4º, do CPC/2015, o que atrai a aplicação do art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o pensionamento proporcional é devido nos casos de redução da capacidade laborativa, independentemente da demonstração de prejuízo patrimonial concreto, bastando a comprovação da diminuição da aptidão para o trabalho habitual, como previsto no art. 950 do Código Civil.

5. No caso concreto, a perícia comprovou a redução definitiva de 25% da capacidade funcional do autor em razão de fraturas e artrodese lombar, o que justifica a pensão mensal fixada em 25% do salário mínimo entre o acidente (18/09/2012) e o falecimento (23/03/2018).

6. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos mostram-se superiores aos parâmetros desta Corte em casos similares. Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é cabível sua redução para R$ 15.000,00 (morais) e R$ 10.000,00 (estéticos), sem desrespeito à função compensatória.

7. A cumulação entre danos morais e estéticos é admitida quando autônomos, como no caso, em que houve sequelas físicas visíveis e sofrimento emocional.

8. A alegação de extrapolação dos limites da apólice não procede, pois a sentença condicionou expressamente a responsabilidade da seguradora aos termos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de ADMAR DE ROURE MOULIN não conhecido. Recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de preparo recursal e o descumprimento de determinação judicial inviabilizam o conhecimento da apelação, nos termos dos arts. 1007, §4º, e 932, parágrafo único, do CPC/2015.

O pensionamento proporcional é devido quando comprovada a redução da capacidade laborativa, independentemente da continuidade na percepção integral dos rendimentos.

A fixação de indenizações por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitida a redução quando os valores ultrapassam os padrões jurisprudenciais.

A cumulação entre danos morais e estéticos é cabível quando se referirem a prejuízos autônomos.

A responsabilidade da seguradora deve respeitar os limites contratualmente pactuados, não sendo possível impor condenação além dos valores da apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1007, §4º; 1017, §1º; 932, parágrafo único; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.168.460/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.03.2019, DJe 27.03.2019; TJES, Apelação nº 030130045559, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 19.03.2019, DJe 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer do recurso de ADMAR DE ROURE MOULIN e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, estéticos e pensionamento mensal

ajuizada por
LUCIANO MARÇAL DUQUE DE CAXIAS
– posteriormente substituído por sua esposa e sucessora
GERALDINA RONNI PAMPOLINI
– em face de
ADMAR DE ROURE MOULIN
e da seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 18/09/2012, que resultou em graves lesões corporais no autor, com consequente redução de sua capacidade funcional.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos, de forma solidária e dentro dos limites contratuais para a seguradora, ao pagamento de: (i) indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00; (ii) indenização por danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00; (iii) pensão mensal equivalente a 25% do salário mínimo, desde a data do acidente até o falecimento do autor; além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Contra essa decisão, foram interpostas apelações autônomas por
ADMAR DE ROURE MOULIN
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
cuja admissibilidade e mérito passo a analisar.

1. APELAÇÃO DE
ADMAR DE ROURE MOULIN

Inicialmente, quanto à apelação interposta por
ADMAR DE ROURE MOULIN
, embora tempestiva, verifica-se que, conforme determinado no despacho de id nº 11541666, o recorrente foi devidamente intimado para comprovar o deferimento da justiça gratuita ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 1007, §4º, do CPC/2015. Ocorre que o referido prazo transcorreu sem qualquer manifestação ou regularização.

Ante o exposto,
NÃO CONHE
ÇO
da apelação
,
em razão da ausência de preparo e do descumprimento da diligência determinada, nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c artigos 1007, §4º, e 1017, §1º, do CPC/2015.

2. APELAÇÃO DE
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Passo, então, à análise exclusiva da apelação interposta pela seguradora

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Cinge-se o presente recurso em três pontos essenciais:
(i)
na análise da legalidade da condenação ao pagamento de

pensionamento mensal, mesmo diante de incapacidade parcial e ausência de comprovação de prejuízo patrimonial efetivo; (ii) na avaliação da adequação dos valores arbitrados a título de danos morais (R$ 25.000,00) e danos estéticos (R$ 20.000,00), considerados excessivos pela apelante; e (iii) no pleito de reconhecimento da limitação da responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratual.

No que se refere à primeira impugnação, a apelante sustenta que, embora reconhecida a redução parcial da capacidade laborativa do autor – fixada pericialmente em 25% –, não houve comprovação de prejuízo econômico efetivo, haja vista tratar-se de servidor público que permaneceu percebendo integralmente seus vencimentos. A partir desse argumento, pugna pela exclusão do pensionamento mensal.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo jurídico suficiente para infirmar a solução adotada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, o art. 950 do Código Civil dispõe, in verbis:

“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminuir a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

A redação da norma legal é clara ao estabelecer que, em caso de depreciação da capacidade laboral, há direito à pensão proporcional, sendo prescindível, para tanto, a comprovação de efetiva redução dos rendimentos percebidos. Trata-se de reparação fundada na potencialidade laborativa diminuída, e não na prova de prejuízo econômico concreto.

Ora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o pensionamento é devido sempre que demonstrada a perda, total ou parcial, da aptidão física para o trabalho habitual, nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado.

Nesse sentido, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO E COMPROMETIMENTO CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO CIVIL. LIMITES DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO DO ACIDENTADO. (...) O STJ entende que é cabível o pensionamento, nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Nesse sentido: REsp n. 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; Agint nos EDcl no AREsp n. 239.129/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017 e REsp n. 1.344.962/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.168.460/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019.)

No caso concreto, o autor, sofreu fraturas graves, submeteu-se a procedimento cirúrgico invasivo (artrodese lombar), e, conforme apurado na perícia técnica, teve sua capacidade funcional reduzida de modo definitivo em 25%, com restrição à realização de esforços físicos e à prática de suas atividades habituais.

Essa limitação, por si só, compromete sua autonomia profissional e justifica a fixação de pensionamento proporcional, tal como procedido pelo juízo de primeiro grau, no percentual de 25% do salário mínimo, com termo inicial na data do acidente (18/09/2012) e termo final no falecimento do autor (23/03/2018). A solução adotada está em conformidade com a doutrina e a jurisprudência.

Portanto, não há razão jurídica para afastar a condenação ao pensionamento mensal, impondo-se a manutenção integral.

A segunda questão devolvida à apreciação deste órgão julgador reside na alegação de excesso nos valores fixados a título de danos morais e estéticos, respectivamente R$ 25.000,00 e R$ 20.000,00, os quais a seguradora reputa incompatíveis com a extensão do dano e com os parâmetros jurisprudenciais usualmente praticados.

Assiste parcial razão à apelante, quanto à necessidade de redução moderada das quantias arbitradas.

Com efeito, a fixação da compensação por danos extrapatrimoniais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, levando-se em conta a extensão da lesão, as circunstâncias do fato, o grau de culpa do agente e a função compensatória da indenização – jamais punitiva ou meramente simbólica.

No presente caso, é inegável a existência de dano moral relevante. A vítima sofreu fraturas em arcos costais e na vértebra lombar L1, submeteu-se a artrodese, passou por longo período de tratamento, afastamento das funções laborais e restrições funcionais permanentes. Tais circunstâncias geram sofrimento, dor e abalo emocional que transcendem o mero aborrecimento.

Entretanto, considerando-se o panorama fático e os valores praticados por esta Corte em casos análogos, entendo que o montante fixado a esse título pode ser razoavelmente reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem descurar do caráter compensatório da indenização.

Nesse sentido, essa eg. Terceira Câmara já se manifestou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RÉU COMPROVADA. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICHOCHETE. CONFIGURAÇÃO. (...) - Inexistindo critérios objetivos para a fixação de valor de indenização por dano extrapatrimonial, cabe ao Juiz, ao fazê-lo, atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando 4/15 resultados coluna valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa.
No caso, em razão da gravidade das lesões sofridas pelo autor Felipe que, conforme alegado no recurso, sofreu lesão grave na coluna cervical, com risco de tetraplegia, amputação de parte do terceiro dedo da mão esquerda e escoriações, que resultou em internação hospitalar por 07 dias e incapacidade para ocupações por mais de 30 dias, é razoável o valor da indenização fixado em favor dele na sentença, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais).
E, pelas mesmas razões, é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em favor da autora Leotides em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).” (TJES, Classe: Apelação nº 030130045559, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

No tocante ao dano estético, a cumulação com o dano moral é admitida pacificamente pela jurisprudência, desde que verificada a autonomia dos danos, como se dá no caso em tela. O autor teve sequelas físicas e cicatriz de aproximadamente dois centímetros na região das costas em razão da cirurgia, o que caracteriza alteração de aparência.

Ressalte-se, todavia, que, embora caracterizado o dano estético de forma autônoma em relação ao dano moral, a quantia inicialmente arbitrada a esse título – R$ 20.000,00 – mostra-se excessiva diante das circunstâncias concretas do caso. A cicatriz, ainda que permanente e visível, apresenta extensão reduzida (aproximadamente dois centímetros) e localização discreta, não sendo suficiente, por si só, para justificar valor elevado a título de compensação. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da jurisprudência consolidada deste Tribunal em hipóteses semelhantes, impõe-se a redução do montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem desconsiderar o caráter reparatório da indenização.

Por fim, no que se refere à alegação de limitação da responsabilidade da seguradora aos limites da apólice contratual, razão não assiste à apelante.

A sentença expressamente consignou que a condenação da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. deve observar os limites contratualmente pactuados, de modo que não há condenação extrapolando os valores máximos previstos na apólice. Assim, respeitado o princípio da vinculação ao contrato, não há necessidade de qualquer reforma nesse ponto, impondo-se a manutenção da sentença também nesse aspecto.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
DO RECURSO
DE ADMAR DE ROURE MOULIN
.

Quanto ao apelo de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., C
ONHEÇO DO RECURSO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume as demais disposições da sentença, inclusive quanto à fixação da pensão mensal e à limitação da responsabilidade da seguradora aos limites da apólice contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007162-06.2013.8.08.0030

APELANTES:
ADMAR DE ROURE MOULIN e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:
LUCIANO MARÇAL DUQUE DE CAXIAS – sucedido por sua viúva, GERALDINA RONNI PAMPOLINI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator apenas no tocante à indenização por danos estéticos.

De início, importa consignar que os danos estéticos configuram uma alteração morfológica no indivíduo, abrangendo deformidades ou deformações físicas, marcas e defeitos e que implicam em um afeamento da pessoa capaz de lhe ridicularizar perante a sociedade.

Nessa esteira, entendo que, apesar de as lesões causadas terem resultado em certo grau de incapacidade, extrai-se da fl. 363 dos autos digitalizados, acostados ao id. 2002753, que a consequência visível está adstrita a uma cicatriz de, aproximadamente, 2 e 8 centímetros, respectivamente, nos arcos costais e na coluna lombar em virtude da cirurgia para correção da fratura.

Tais circunstâncias, todavia, não se confundem com sequelas estéticas, as quais podem ser descritas como alterações morfológicas, com transformações negativas e duradouras na aparência externa da vítima, capaz de gerar um sentimento de desgosto, inferioridade e constrangimento.

Assim, entendo que, no caso em exame, as cicatrizes não são passíveis de ensejar indenização por danos estéticos. Sobre a questão, o entendimento deste Sodalício:

[...]
No que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.
Não havendo prova de que a apelante sofreu sequelas capazes de configurar o dano estético, o pleito não merece acolhida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0009563-30.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; DJES 24/04/2024)

[...]
V - A autora não narrou em sua petição inicial qualquer desgosto, sentimento de inferioridade, complexos ou mesmo dificuldade com sua aparência em razão da cicatriz; nesse caminho, não há como acolher o pedido de indenização por danos estéticos vez que a alteração física é diminuta
. [...] (TJES; AC 0017716-19.2012.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022)

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
do Eminente Desembargador Relator tão somente para afastar a indenização por danos estéticos, acompanhando-o nas demais conclusões.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
DO RECURSO
DE ADMAR DE ROURE MOULIN
e,

quanto ao apelo de

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., C
ONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume as demais disposições da sentença, inclusive quanto à fixação da pensão mensal e à limitação da responsabilidade da seguradora aos limites da apólice contratual.